Tribunal: STF
Processo: ARE 1171393
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 2.535/2019:
    FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., requer “a notificação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica, Mecânicas e de Material Elétrico de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas para vir a integrar a presente lide como litisconsorte necessário, como determina, expressamente, o art. 611-A, § 5º, da CLT“.
    Nada colhe.
    Publicada no DJe de 31.01.2019, a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo sem que, até a presente data, tenha sido impugnada por meio do recurso cabível, e não tendo a presente petição o condão de suspender ou interromper a contagem dos prazo processuais, de rigor a certificação do trânsito em julgado, razão pela qual está prejudicado o exame do pedido formulado na petição em referência.
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem.
    À Secretaria Processual.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora